Tribunal: STF
Processo: HC 218563
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COLETIVO. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus não se presta à finalidade buscada: controle preventivo de constitucionalidade.



    2. Esta ação constitucional é instrumento destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando, concretamente, ameaçada ou vulnerada, por ilegalidade ou abuso de poder.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.